Tribunal: TJBA
Processo: 8002130-60.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002130-60.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LUIZ DE ANDRADE JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIZA MEDEIROS DE JESUS, LAURA LEVINE SARAIVA MULLER DE AZEVEDO, RONEY TORRES FRANCO, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

APELADO: SANDIELE SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ANA KARINA SILVA DE SENNA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a partilha de quatro unidades imobiliárias, situadas em Itabuna/BA, sob a alegação de omissão, por existir nos autos prova da existência de apenas três apartamentos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à quantidade de unidades imobiliárias objeto de partilha.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a existência de quatro unidades autônomas com base em alvará de construção e documentação constante dos autos.
4. Os embargos buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso, limitada à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
5. Ausente qualquer dos vícios legais autorizadores, sendo descabida a reapreciação de provas e fundamentos.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:
"É incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.066.215/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 13.11.2018; STJ, EDcl no REsp 1.135.667/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 22.03.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
8002130-60.2020.8.05.0113,
de Salvador
,
em que é embargante
ANTONIO LUIZ DE ANDRADE JUNIOR

e embargado
SANDIELE SANTOS ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expendidas.